Tribunal: CARF
Processo: 10218.720097/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720097/2008-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELDORADO DO XINGU S/A AGRÍCOLA PAST. E INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-47.509 (fl. 408), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área declarada de benfeitorias
úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação, por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua
declarado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720097/2008-44
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 309), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-47.509 (fl.
408), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/há médio
constante do SIPT, para o município onde se localiza o imóvel, por falta de
documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de 1o/01/2006, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Quando exigido pela autoridade fiscal, a área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural existentes no imóvel, à época do fato gerador do imposto,
deve ser comprovada com documentos hábeis, sob pena de glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 424, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, (ii) inviabilidade da utilização do
“SIPT” para apuração do valor da terra nua e (iii) ilegalidade do arbitramento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
declarada de benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural e (ii) não comprovação,
por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT,
do valor da terra nua declarado.
No que tange especificamente ao VTN, a Fiscalização destacou que:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da
RFB.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
VALOR DO VTN PARA O MUNICÍPIO - R$ 83,10
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada, tendo a
Contribuinte apresentado o recurso voluntário, defendendo a regularidade do VTN declarado e a
improcedência do arbitramento realizado pela fiscalização com base no SIPT, nos seguintes
termos, em síntese:
Também por outro aspecto o lançamento se mostra insubsistente, senão vejamos: Na
notificação de lançamento foi desconsiderado o valor do imóvel atribuído pela
Contribuinte, tendo o fisco procedido o "arbitramento" de seu valor com base numa
espécie de tabela para a região de localização do mesmo, conhecido por "Sistema de
Preços de Terra - SIPT", onde se apura o preço médio de imóveis de determinada
região, de forma genérica, isto é, todos os imóveis daquela região, teriam um mesmo
preço, sem se ater ao fato de que a qualidade da terra pode variar, e muito, dentro de
uma mesma microrregião, ainda que contíguas.
Pois bem!!
No que tange ao arbitramento do VTN com no SIPT, a matriz legal que ampara
reportado procedimento está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720097/2008-44

No caso em análise, verifica-se que, apesar de expressamente informar que o valor
da terra nua foi arbitrado tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT
da RFB, a Fiscalização não trouxe aos autos qualquer prova material neste sentido, notoriamente
a tela do SIPT.
Outrossim, ainda que tenha se reportado ao SIPT, a Fiscalização não informou se
a aptidão agrícola do imóvel foi considerada (ou não) na determinação do VTN arbitrado.
Neste contexto, tendo em vista que a Contribuinte se insurge de forma expressa
contra o procedimento adotado pela Fiscalização no que tange ao arbitramento do VTN com
base no SIPT, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo administrativo
fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente julgamento em
diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal anexe aos
presentes autos a tela do SIPT utilizado para arbitrar o VTN, informando se a aptidão agrícola do
imóvel foi considerada ou não.
Na sequência, cientificar o Contribuinte do resultado da diligência fiscal, para
que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital